Tribunal: STF
Processo: RE 91405
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-29
Data de publicação: 1980-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO.
IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO, UMA VEZ QUE OS RECORRENTES SÓ
INGRESSARAM NOS AUTOS DEPOIS DE PROLATADO O ACÓRDÃO, E O FIZERAM
PARA INSURGIR-SE CONTRA A AUSÊNCIA DE SUA CITAÇÃO COMO
LITISCONSORTES NECESSARIOS.
OCORRENCIA, NO CASO, DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.